Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728434-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A D E S P A C H O À Secretaria para retirar o processo de pauta. Intime-se a agravada, para se manifestar sobre a petição retro, em especial, sobre a preliminar de ilegitimidade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator